Tribunal: TJMT
Processo: 1024720-22.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024720-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DANIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 079.216.751-15 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Óbito do executado antes da citação válida. Impossibilidade de redirecionamento ao espólio. Inexistência de relação processual constituída. Súmula 392/STJ. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado antes da citação, indeferindo o pedido de redirecionamento ao espólio
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o óbito do executado ocorreu antes da citação válida
.

III.
Razões de decidir

3.
A citação válida constitui pressuposto essencial de existência da relação processual (CPC, art. 238), cuja ausência
impede a formação do vínculo jurídico entre o exequente e o executado.

4. Na execução fiscal, a citação marca o ingresso do devedor na relação processual e a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa. A inexistência de citação válida, em razão do falecimento anterior ao ato, impossibilita o prosseguimento da ação.

5. O art. 131, III, do CTN estabelece a responsabilidade tributária material do espólio pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão, mas tal previsão não confere legitimidade processual quando o falecimento antecede a citação, por ausência de relação processual constituída.

6. A Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial que identifica o sujeito passivo e não admite alteração posterior à inscrição, conforme vedação expressa da Súmula 392 do STJ, que impede a substituição do executado por pessoa diversa.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o devedor falece antes da citação válida, ante a inexistência de relação processual e a vedação à modificação do sujeito passivo.

8. A invocação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas não autoriza a mitigação de garantias fundamentais, como o devido processo legal e o contraditório. A Fazenda Pública deve, nesses casos, promover novo lançamento tributário e inscrição em dívida ativa em nome
do espólio ou dos sucessores, observando o devido processo administrativo
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN,
arts
. 131, III, e 204; CPC/2015,
arts
. 238 e 784, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1.892.175/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 1.3.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.547.632/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.6.2020; TJMT,
ApCiv
nº 1004823-97.2019.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara de Direito Públ
ico e Coletivo, j. 18.9.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução fiscal (IPTU) de nº 1024720-22.2023.8.11.0003, ajuizada pelo Município em face de contribuinte, com base na CDA nº 12619/2023, valor da causa de R$ 957,86. (Id 342975388)

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao constatar o falecimento do executado em 9.12.2024 antes de qualquer citação válida, reputando inviável o redirecionamento ao espólio/herdeiros e aplicando a orientação da Súmula 392 do STJ. Deixou de fixar custas e honorários. (Id 342975388)

Nas razões recursais, o Município afirma ser cabível o redirecionamento da execução para o espólio, invocando o art. 131, III, do CTN e os arts. 110 e 778, §1º, II, do CPC, e requer a reforma “in totum” da sentença.

Sustenta, ainda, a inexistência de óbice legal à substituição do executado pelo espólio, trazendo julgados de Tribunais Federais e Estaduais e alegando, em caráter subsidiário, nulidade por não ter sido oportunizada a citação do inventariante.

Ao final, pede o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença e permitir o prosseguimento do feito em face do espólio. (Id 342975390)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se em definir se é possível o redirecionamento de execução fiscal ao espólio quando o óbito do executado original ocorreu antes da citação válida.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação válida constitui pressuposto essencial para a formação da relação jurídica processual, conforme estabelece o art. 238 do Código de Processo Civil:
“
Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
."

Na execução fiscal, a citação possui relevância ainda maior, pois representa o momento em que o devedor toma ciência da ação executiva e passa a integrar formalmente o polo passivo da demanda, podendo exercer seu direito de defesa mediante oferecimento de embargos ou opor exceções.

Sobre a importância da citação válida, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"A citação é o ato de comunicação processual mais importante, porque é através dela que se dá a convocação do réu para comparecer em juízo e se estabelece a relação jurídica processual triangular. Sem citação válida não se completa a relação processual e não se viabiliza a prestação jurisdicional." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 59ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, vol. I, p. 612)

No mesmo sentido, Cândido Rangel
Dinamarco
ensina

que a validade da citação é requisito imprescindível para a formação da relação jurídica processual, constituindo verdadeiro pressuposto de existência do
processo. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, v. II, p. 508)

No caso concreto, verifica-se que o executado faleceu em 9
.
12
.
2024, antes de ser citado, conforme certidão de óbito acostada aos autos
(Id 342975382)
e certidão do Oficial de Justiça
(Id 342975376),
que comprovou a não efetivação da citação.

Assim, jamais se constituiu validamente a relação jurídica processual entre a Fazenda Pública exequente e o executado original.

Da distinção entre responsabilidade tributária material e legitimidade processual

O Município apelante fundamenta seu recurso no art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional:

"Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

(...)

II -
o
sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão."

De fato, o dispositivo estabelece a responsabilidade tributária material do espólio e dos sucessores pelos débitos tributários do falecido. Trata-se de norma de direito material tributário que define quem deve responder pela obrigação tributária.

Contudo, não se pode confundir responsabilidade tributária material com legitimidade processual passiva. São institutos distintos que operam em planos diferentes.

Sobre essa distinção, Leandro
Paulsen
esclarece:

"A responsabilidade tributária prevista no CTN diz respeito ao direito material, definindo quem responde pela dívida perante o Fisco. Já a legitimidade passiva é questão processual, relacionada à aptidão para figurar no polo passivo de determinada demanda. A existência de responsabilidade tributária não gera, automaticamente, legitimidade processual se não houver sido constituída validamente a relação processual." (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 287)

No mesmo sentido, Hugo de Brito Machado
pontua
que o art. 131 do CTN trata de responsabilidade tributária (direito material), o que não autoriza, na execução fiscal, substituir o executado sem observar as regras processuais, pois a legitimidade para o polo passivo é matéria processual.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 158)

No caso em
análise
, embora o espólio possa ter responsabilidade tributária material pelo débito de IPTU, não há como reconhecer sua legitimidade processual passiva em execução ajuizada contra pessoa que já havia falecido ao tempo da propositura da ação, sem que tenha havido citação válida do devedor original.

O fundamento dessa vedação reside no fato de que a CDA constitui título executivo extrajudicial (art. 784, IX, do CPC), dotado de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN. A indicação do sujeito passivo integra o conteúdo essencial da CDA e não pode ser alterada posteriormente para incluir pessoa diversa daquela originalmente responsabilizada no procedimento administrativo de constituição do crédito tributário.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

"A Certidão de Dívida Ativa é título executivo que identifica o devedor e o crédito exequendo. Uma vez inscrito o débito em nome de determinada pessoa, esta é que deve figurar no polo passivo da execução. Admitir a substituição do executado implicaria violar a segurança jurídica e o devido processo legal administrativo que precedeu a inscrição." (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1.158)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que não cabe redirecionamento da execução fiscal quando o óbito ocorre antes da citação válida.

O STJ possui entendimento consolidado sobre a matéria, como se observa nos seguintes precedentes:

"EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO
PASSIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ocorrendo o óbito do executado antes da citação válida, não há como prosseguir a execução em face do espólio ou dos herdeiros, ante a ausência de constituição válida da relação processual e a vedação contida na Súmula 392/STJ. 2. Agravo interno desprovido."

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.547.632/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24
.
6
.
2020
)
:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MORTE DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DESCABIMENTO. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o óbito do devedor originário ocorre antes da citação válida, pois não se formou validamente a relação jurídica processual. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido."

(
STJ,
AgInt
no
REsp
1.892.175/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1
.
3
.
2021
)

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acompanha o entendimento do STJ, conforme demonstram os seguintes julgados recentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que o executado faleceu antes de ser citado, não se constituiu validamente a relação jurídica processual, motivo pelo qual se mostra inviável o redirecionamento da execução ao espólio. 2. A Súmula 392 do STJ veda expressamente a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. 3. Recurso desprovido."
(
TJMT, Apelação Cível nº 1001521-10.2018.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13
.
3
.
2024
)

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO – SÚMULA 392/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido o executado citado antes de seu falecimento, não se formou validamente a relação processual, razão pela qual é inviável o redirecionamento da execução ao espólio. 2. A vedação à alteração do sujeito passivo da execução fiscal, prevista na Súmula 392 do STJ, impede a inclusão do espólio no polo passivo quando o devedor originário faleceu antes da citação. 3. Recurso conhecido e desprovido."

(
TJMT, Apelação Cível nº 1004823-97.2019.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18
.
9
.
2023
)

Como se observa, a jurisprudência é absolutamente consolidada e uniforme no sentido da impossibilidade de redirecionamento quando o óbito ocorre antes da citação válida.

O Município apelante colaciona precedentes de outros tribunais que admitem o redirecionamento ao espólio. Contudo, verifica-se que tais julgados tratam de situações fáticas distintas
da presente
:

a) TRF-5, AC 394095/SE: Neste caso, o TRF-5 destacou que "a morte do executado ocorreu antes do ajuizamento da ação, e foi informada apenas depois de decorrido longo prazo". Ou seja, houve uma falha inicial da Fazenda, mas o tribunal considerou que já havia um procedimento administrativo de constituição do crédito com intimação do devedor, o que não se equipara à ausência total de citação no processo judicial.

b) TJSP, APL 00119046420068260274: Este acórdão trata de situação em que houve descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral do imóvel, hipótese que afasta a Súmula 392/STJ. Não se aplica ao caso dos autos, onde não há notícia de tal descumprimento.

c) TJRS, Apelação Cível nº 70059338863: O precedente do TJRS mencionado pelo apelante representa posicionamento minoritário e isolado, não acompanhado pelos tribunais superiores nem pela jurisprudência dominante dos demais tribunais estaduais, inclusive deste TJMT.

Ressalte-se que os precedentes colacionados pelo apelante são anteriores à consolidação do entendimento do STJ e não refletem a jurisprudência atual sobre o tema.

O apelante alega que a extinção da execução viola os princípios da economia processual e da instrumentalidade, impondo ônus excessivo ao Fisco.

Tal argumento não prospera.

A economia processual e a instrumentalidade das formas são princípios importantes, mas não podem ser invocados para suprimir outros princípios e garantias processuais fundamentais, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a segurança jurídica.

Fredie
Didier Jr.

ensina
que
os princípios da economia processual e da instrumentalidade devem operar em harmonia com as demais garantias do processo, não sendo lícito, a pretexto de simplificar atos, vulnerar o devido processo legal ou suprimir garantias essenciais
.
(DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. 22ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2020, vol. 1, p. 95)

No caso, permitir a execução contra o espólio sem que tenha havido citação válida do devedor original implicaria:

a) Executar pessoa (espólio) que não foi parte do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário;

b) Violar a coisa julgada administrativa, já que o lançamento tributário foi realizado em nome de pessoa específica que não chegou a ser citada;

c) Suprimir a oportunidade de o devedor originário ter exercido seu direito de defesa administrativa e judicial;

d) Criar insegurança jurídica ao permitir a modificação do título executivo (CDA) após o ajuizamento da ação.

Ademais, não há ônus excessivo ao Fisco. Se o contribuinte faleceu antes da citação, cabe à Fazenda Pública:
a
rquivar a presente execução fiscal;
p
roceder a novo lançamento tributário em nome do espólio ou dos sucessores, respeitando o devido processo legal administrativo;
i
nscrever o novo débito em dívida ativa;
a
juizar nova execução fiscal com CDA regular em nome do responsável tributário.

Esse procedimento, longe de configurar formalismo excessivo, garante o respeito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que
espólio/sucessores sejam
notificados do lançamento e possam apresentar impugnação administrativa antes da inscrição em dívida ativa.

O apelante invoca o art. 186, II, do Código Tributário Municipal de Rondonópolis, que estabelece o dever dos contribuintes de comunicarem alterações capazes de modificar a obrigação tributária.

De fato, tal obrigação acessória existe e seu descumprimento pode ensejar responsabilidade tributária. Contudo, a eventual inobservância desse dever pelos sucessores não autoriza a violação de garantias processuais fundamentais.

Não se pode, sob o argumento de que os sucessores não comunicaram o óbito, permitir que o Fisco execute pessoa que jamais foi citada e que, portanto, nunca integrou validamente a relação processual.

A sanção pelo descumprimento da obrigação acessória de comunicar o óbito ao Fisco não pode ser a supressão do direito ao devido processo legal. Se houve omissão dos sucessores, eventual penalidade deve
ser aplicada em procedimento próprio, mas não pode servir de fundamento para prosseguimento de execução sem citação válida do devedor original.

Em suma,
a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto e deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026